Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016253-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), DEIVISSON ALVES GONCALVES - CPF: 016.904.091-77 (EMBARGADO), KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (EMBARGANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (EMBARGANTE), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.

MERO INCONFORMISMO.

REDISCUSSÃO.

EMBARGOS REJEITADOS

I. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para reexame da matéria já decidida.

II. Não se caracteriza erro de premissa fática quando o acórdão embargado, de forma fundamentada, conclui pela validade da intimação realizada no endereço constante dos autos, em conformidade com os arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.

III. Inexistente omissão ou contradição interna no julgado, mostra-se indevida a rediscussão da tese jurídica adotada pela Turma julgadora, porquanto o inconformismo da parte não se confunde com os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada. 2. Não configuram erro de premissa fática as conclusões jurídicas extraídas de elementos regulares constantes dos autos. 3. A reiteração de embargos de caráter protelatório enseja aplicação de multa processual (art. 1.026, §2º, CPC
).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Kasual AR Empreendimento Boa Esperança SPE Ltda., e Outros
, em face de acórdão proferido por esta E. Terceira Câmara de Direito Privado, que acolheu, em parte, anterior embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, apenas para sanar a obscuridade apontada quanto à prescrição, esclarecendo que a decisão colegiada não declarou prescrita a dívida, mas apenas registrou que a controvérsia sobre tais valores possivelmente prescritos não autoriza a construtora a reter a entrega das chaves.

Os embargantes alegam a ocorrência de
erro de premissa fática
,
aduzindo que o v. acórdão deixou de considerar que o corréu -
Rafael de Oliveira

Cotrim,
não havia sequer sido citado nos autos de origem quando da tramitação do recurso de agravo de instrumento, o que impossibilitaria a aplicação dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.

Sustentam, ainda, que houve
nulidade absoluta do julgamento
, porquanto, o corréu não foi intimado para apresentação de contrarrazões, o que acarretou cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a desconstituição do acórdão e a reabertura do prazo para contraminuta.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, a fim de que seja reconhecida e declarada a nulidade do acórdão embargado, em razão da ausência de intimação válida do corréu.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

A controvérsia ora devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar a existência, ou não, de vícios aptos a ensejar a integração do acórdão embargado, notadamente sob a alegação de erro de premissa fática, contradição e nulidade absoluta do julgamento, por ausência de intimação regular do corréu -
Rafael de Oliveira Cotrim Dias
.

Todavia, a análise detida do voto condutor evidencia que tais pontos foram suficientemente enfrentados. O voto condutor, ao apreciar a preliminar de nulidade, consignou expressamente que a intimação destinada ao corréu retornou com a anotação “mudou-se”, concluindo, com fulcro nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC, que compete à parte manter atualizado o seu endereço nos autos, reputando-se válida a comunicação realizada no endereço constante do processo.

Logo, não há falar em erro material ou premissa fática equivocada, porquanto o acórdão embargado não supôs fato inexistente, mas apenas conferiu interpretação jurídica diversa da pretendida pelos embargantes.

O Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte Estadual são uníssonos em assentar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 - FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”
(
RED

1011061-70.2024.8.11.0015, Rel. Desa.Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 24.09.25 - negrite )

Assim, constata-se que não há omissão, porquanto a questão da intimação foi analisada e resolvida; não há contradição, já que o acórdão embargado apresenta fundamentação harmônica e coerente; e não há erro material, inexistindo equívoco manifesto na descrição dos fatos ou dados processuais. O que se verifica é o manifesto inconformismo da parte, intento que não encontra guarida na via eleita.

Logo, à míngua de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os presentes embargos de declaração não merecem prosperar.

Advirto, ainda, que a oposição reiterada de embargos de declaração com idênticas alegações, com o exclusivo propósito de procrastinar a marcha processual ou rediscutir matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025